Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-38.2018.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-38.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), TANIA MONTEIRO TRZINSKI - CNPJ: 19.213.569/0001-63 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 846.840.461-68 (APELADO), ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000064-38.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Tania Monteiro Trzinski

Apelado:
Ronaldo da Silva Carvalho

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE -SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000064-38.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Tania Monteiro Trzinski

Apelado:
Ronaldo da Silva Carvalho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tania Monteiro Trzinski

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação monitória que move contra
Ronaldo da Silva Carvalho, reconheceu a coisa julgada material, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10%

sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a nulidade da r. sentença,
pois o d. juízo acolheu a tese referente a ocorrência de coisa julgada material suscitada pelo apelado, sem oportunizar sua manifestação, violando o disposto no art. 10, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 173599736).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000064-38.2018.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Tania Monteiro Trzinski

Apelado:
Ronaldo da Silva Carvalho

V O T O

Cinge-se dos autos que
Tania Monteiro Trzinski
ajuizou ação monitória em face de
Ronaldo da Silva Carvalho,
aduzindo ser credora de R$ 60.010,20 (sessenta mil e dez reais e vinte centavos), oriundo de uma duplicata mercantil, subsidiada pela Nota Fiscal n. 657, com vencimento em 30.06.13.

Oposto embargos monitórios, a parte autora apresentou impugnação (id. 173599707).

Após, adveio nova manifestação do réu, requerendo a juntada de prova emprestada produzida nos autos n. 1000062-68.2018.8.11.0015, entendendo o d. magistrado pela ocorrência de coisa julgada material, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. V, do CPC (id. 173599729).

Inconformado, o autor recorre sustentando a violação ao art. 10, do CPC, ao passo que o magistrado deixou de oportunizar sua manifestação, pugnando pela nulidade da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o douto magistrado
a quo
, diante da petição arrolada pelo apelado no id. 173599724, entendeu pela ocorrência de coisa julgada material e julgou extinto o feito.

Contudo,
é de bom alvitre destacar que
o Código de Processo Civil, em seu art. 9º,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em nenhum momento a autora, ora apelante, foi intimada para se manifestar acerca da nova documentação arrolada pela parte adversa, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado
.
O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1.743.765, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.11.21)

Nesse passo, diante da ausência de intimação do autor para se manifestar acerca das teses alegadas pela ré, fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, salta aos olhos a nulidade da r. sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, devendo o processo ser remetido ao juízo competente, a fim de que oportunizada a manifestação da parte autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023